Tribunal: TJES
Processo: 0000235-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEANDRO ROCHA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FURTO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, fixando-se penas de detenção, reclusão e multa em regime inicial semiaberto.

A defesa alegou nulidade por ausência de exame de dependência toxicológica, insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça, aplicação do furto privilegiado, revisão da dosimetria, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (iii) verificar a incidência do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do CP; e (iv) analisar eventual excesso na dosimetria da pena, no regime prisional e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, não bastando a mera alegação de uso de entorpecentes. O interrogatório do réu demonstrou plena capacidade de compreensão e autodeterminação.

A condenação pelo crime de ameaça encontra amparo na prova oral produzida em Juízo, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, apta a sustentar o édito condenatório em crimes praticados no âmbito doméstico.

O reconhecimento do furto privilegiado exige cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva, requisitos não preenchidos diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.

A dosimetria foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes e consequências concretas do delito à vítima idosa.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000434-16.2023.8.08.0056

APELANTE: NILTON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
JOÃO LEANDRO ROCHA RODRIGUES
(ID n° 18995886) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 18994683), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 155,
caput
, e do art. 147,
caput
, ambos do CP, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06. A pena definitiva aplicada foi de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID n° 18995886), o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de exame de dependência toxicológica (art. 149, do CPP). No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), sob o argumento de insuficiência probatória, aduzindo que a condenação repousa exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração de testemunhas independentes. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2°, do CP), com a consequente redução de pena ou substituição por multa, alegando tratar-se de bens de pequeno valor. Insurge-se também contra a dosimetria, pleiteando a redução da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, pleiteia a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em segunda instância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 19386191). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19223109, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO)

A Defesa suscita nulidade processual argumentando que o magistrado de piso deveria ter determinado a realização de exame pericial de dependência química (art. 149, do CPP), visto que o réu é usuário de drogas de longa data.

A tese não comporta acolhimento
, conforme exposto no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19386191).

O art. 149, do CPP estabelece que o incidente de insanidade mental será instaurado "
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado
". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instauração de tal incidente não é automática, mas condicionada à existência de dúvida razoável e fundada acerca da capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente à época dos fatos.

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida
razoável
acerca da
sanidade mental
do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes.
[...]” (STJ – AgInt no AREsp 1142435, Relator: Min.. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data de Publicação: DJe de 09/06/2021)

“[...] O magistrado, como destinatário da prova, pode
indeferir
provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
[...]” (STJ – AREsp 2895465, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Data de Publicação: DJe de 17/06/2025)

A mera alegação de que o réu é usuário de substâncias entorpecentes não torna obrigatória a realização da perícia.
No caso dos autos, o apelante foi interrogado, momento em que apresentou versão coerente e articulada dos fatos,
confessou detalhadamente a subtração dos bens
(explicitando o meio de execução e a destinação mercantil para sustentar o vício) e defendeu-se da acusação de ameaça, o que demonstra plena lucidez e capacidade de compreensão do caráter ilícito de suas condutas.
Ausentes fundadas dúvidas sobre sua higidez mental, inexiste cerceamento de defesa.

2) DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO: FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2°, DO CP)

O apelante pugna pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado, alegando que os bens subtraídos (duas televisões e um fogão industrial) seriam de pequeno valor.

Sem razão a defesa.
O art. 155, §2º, do CP exige,
de forma cumulativa
, o pequeno valor da coisa furtada (inferior a um salário mínimo) e a primariedade do agente.

Conforme bem ressaltado na r. sentença (ID n° 18994683) e ratificado pela d. Procuradoria de Justiça (ID n° 19386191), o apelante esbarra frontalmente no requisito subjetivo. A sua folha de antecedentes revela ser ele ostensivamente
reincidente e portador de maus antecedentes
(com condenações definitivas pretéritas por crimes contra o patrimônio e a pessoa). Além disso, não há como presumir que 02 (duas) televisões e 01 (um) fogão industrial configurem bens de pequeno valor.
Ausentes os requisitos legais, é imperativa a rejeição da minorante.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Em relação à dosimetria, a Defesa pede a redução das penas-base ao mínimo legal. O magistrado de piso fixou a pena-base do crime de ameaça em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, e a do crime de furto em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

A exasperação levada a efeito revelou-se adequada e amplamente motivada.
O Juízo fundamentou a elevação não apenas na vetorial dos
maus antecedentes
(visto que o réu possui vasto histórico criminal definitivo além daquele usado para reincidência), mas também nas
consequências do crime
, que transbordaram a normalidade do tipo. A ofendida (idosa e genitora do réu) relatou que o pânico instaurado a obrigou a mudar de domicílio e gerou desdobramentos nefastos à sua saúde cardíaca, culminando em intervenções cirúrgicas (cateterismo e angioplastia). Tais fundamentações são concretas e idôneas.

Na segunda fase, houve correta compensação entre a confissão e uma das condenações caracterizadoras da reincidência, restando o recrudescimento em 1/6 (um sexto) pela existência de uma segunda condenação transitada em julgado configuradora da agravante genérica do art. 61, inc. I, do CP. As penas definitivas, somadas em concurso material (art. 69, do CP), alcançaram
02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, e 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

O regime inicial
semiaberto
foi corretamente aplicado. Embora o
quantum
de pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos, a condição de réu
reincidente
e a presença de circunstâncias judiciais negativas impõem a fixação do regime intermediário, a teor do art. 33, §2º, alíneas "b" e "c", e §3º, do CP, e da
Súmula 269, do STJ
(
a contrario sensu
).

Súmula 269, do STJ –
É admissível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso na hipótese em que o réu é reincidente e diante da análise negativa das circunstâncias do crime.

Inviável, pelos mesmos motivos (reincidência em crime doloso e prática de crime com grave ameaça à pessoa - no que tange ao delito do art. 147, do CP), a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação expressa do art. 44, incs. I e II, do CP, revelando-se a medida insuficiente para a reprovação das condutas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19386191),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Sr. Leandro Moreira (OAB/ES n° 22.713), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que a condenação do vencido ao pagamento das custas é consectário legal da condenação penal (art. 804, do CPP). Logo, o momento processual adequado para a aferição da real situação de miserabilidade do apenado e eventual suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, §3°, do CPC) é a fase de execução penal. Sendo assim, a questão deve ser relegada ao Juízo da Execução, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça Criminal no parecer de ID n° 19386191.

É como voto.